Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713486-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LEANDRA ANGELICA LIMA DE JESUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 121212399, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por LEANDRA ANGÉLICA LIMA DE JESUS, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a autorização de realização de procedimento cirúrgico urgente para resolução de quadro miomatose uterina. Afirma, em suma, que a negativa de autorização decorreu do descumprimento do prazo de carência contratual; que a fixação de prazo de carência está prevista na Lei n. 9.656/98; que, nos casos de urgência, o atendimento é limitado às primeiras doze horas; que a multa fixada é desproporcional; que não foi fixado prazo para cumprimento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, requer a redução do valor estabelecido a título de multa, bem como a fixação de prazo para cumprimento. Custas recolhidas (ID 34872636). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conquanto relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 51, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando excessivamente o consumidor em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade (Acórdão 1005057, ACJ 0708587-33.2016.8.07.0003, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Nesse contexto, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de cirurgia de urgência, conforme o relatório médico de ID de origem 121212430, que indicou a necessidade de realização do procedimento diante do quadro de sangramento uterino. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). Acerca da irreversibilidade da decisão, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago, na hipótese da sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Por fim, em relação à multa, deve, de fato, ser estabelecido prazo razoável para cumprimento. Ademais, o parâmetro diário de R$ 4.000,00 se mostra excessivo, em afronta ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil. Por outro lado, o estabelecimento de limite máximo de R$ 40.000,00 afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, exclusivamente para conceder o prazo de 5 dias para cumprimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, contados da ciência da parte agravante, bem como estabelecer o valor de R$ 1.000,00, a título de multa diária. À agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora